Tribunal: CARF
Processo: 10880.946805/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946805/2015-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.760 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF.
PROVA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos (Súmula CARF no 143), podendo ser suprida por outros meios que
levem à demonstração da liquidez e certeza do direito de crédito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO. VIOLAÇÃO DO PRAZO DE
360 DIAS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
O fato de a decisão administrativa sobre o recurso apresentado pelo
contribuinte ter extrapolado o prazo legal de 360 dias não elide a incidência de
juros de mora sobre o crédito tributário remanescente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Eduardo Genero
Serra, Lucas Issa Halah, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto,
substituído pelo conselheiro Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946805/2015-81
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.760 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946805/2015-81

Relatório
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 107-000.531 (fls.
295), pela DRJ 07, interpôs recurso voluntário (fls. 324) dirigido a este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O
processo
trata
das
declarações
de
compensação
–
DCOMP
no
37599.31205.190314.1.3.02-4235 (fls. 113) e no 10726.48875.220414.1.3.02-8035, as quais
apontam o direito creditório oriundo no saldo negativo de IRPJ do terceiro trimestre de 2010, no
valor de R$ 497.567,62, com origem em retenções na fonte (código 6190).
A Administração Tributária verificou que o contribuinte apontou na primeira
DCOMP retenções na fonte no total de R$ 1.652.558,72, contudo, somente foram confirmadas
retenções na fonte no total de R$ 495.218,77, o que levaria à inexistência do saldo negativo
pleiteado. Em razão desse achado, o contribuinte foi intimado para que apresentasse os
comprovantes de rendimentos correspondentes às retenções apontadas na primeira DCOMP (fls.
129). O contribuinte respondeu à intimação (fls. 141), mas não logrou comprovar as retenções
apontadas, nos termos da informação fiscal de fls. 283, o que levou a não homologadas das duas
DCOMP, por meio do despacho de fls. 120.
Em sua manifestação de inconformidade (fls. 3), o contribuinte afirma, em
apertada síntese, que houve recolhimentos de IRRF no ano 2010 em montante muito superior ao
montante apontado na DCOMP, ainda que possa não haver perfeita correspondência com o
período de apuração em tela.
A autoridade julgadora de primeira instância realizou nova análise do direito
creditório, considerando os documentos apresentados pelo manifestante e o conteúdo das DIRF,
o que levou ao reconhecimento adicional de retenções na fonte de R$ 719.585,74, o que levaria a
um total de retenções reconhecidas de R$ 1.214.804,51. Com esse acréscimo, as retenções
reconhecidas passaram a ser superiores ao imposto devido (R$ 1.154.991,10), resultando em um
saldo negativo passível de compensação no valor de R$ 59.813,41, ainda inferior ao saldo
negativo apontado na DCOMP (R$ 497.567,62).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 324) traz os argumentos a
seguir sintetizados:
i)
o total das retenções na fonte no ano 2010 supera o montante de retenções apontadas na
DCOMP, devendo ser aproveitadas no cômputo do direito creditório;
ii) a decisão recorrida adotou como fundamento o fato de a compensação não ter sido
homologada, mas isso apenas aponta a necessidade de uma análise mais detida das parcelas
do crédito;
iii) as retenções na fonte foram reconhecidas em valores muito inferiores aos constantes da sua
DIPJ e das correspondentes DIRF;
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.760 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946805/2015-81

iv) os valores que foram glosados são inferiores aos valores contidos em DIRF, o que leva à
necessidade de serem apresentados os valores declarados pelas fontes pagadoras com
segregação mensal;
v) não se pode afastar a possibilidade de que os recolhimentos efetuados pelas fontes pagadoras
sejam provados por outros meios que não os informes de rendimentos, incluindo as
informações constantes nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil;
vi) a decisão recorrida não esclareceu porque considerou valores inferiores aos constantes das
DIRF;
vii) os seus clientes são, em boa parte, órgãos públicos, cujo regime de pagamentos não é
atrelado ao regime de apuração tributária;
viii) o prazo legal para o julgamento de um processo administrativo é de 360 dias, de forma que
não deve incidir juros de mora sobre o presente crédito tributário a partir da expiração desse
prazo.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e analisados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 24/02/2021
(fls. 321) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 26/03/2021 (fls. 322). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Outras retenções na fonte
Antes de combater de forma direta a decisão recorrida, o recorrente aponta o fato
de que o total das retenções na fonte que foram realizadas pelos seus clientes no ano 2010 supera
o montante de retenções apontadas na sua DIPJ e na sua DCOMP, requerendo que seja
reconhecido e contornado esse erro, conforme o seguinte excerto (fls. 329):
Não obstante não tenham sido, até o momento, localizados os informes de
rendimentos com a discriminação mensal dos valores pagos e dos valores retidos, por
todas as fontes pagadoras indicadas, há que se considerar que os valores totais retidos
são em muito superiores àqueles utilizados nos PER/DCOMPs apresentados em
relação ao ano calendário 2010.
Com efeito, os valores totais retidos, correspondentes ao código de receita 6190,
pelas fontes pagadoras acima identificadas, são aqueles que se discrimina a seguir, e
se comprova pelos documentos anexos (Extrato RFB, Ano Calendário 2010):
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.760 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946805/2015-81

[...]
Ainda que se diga que pode não ter havido perfeita correspondência entre os
valores retidos, pelas fontes pagadoras indicadas, dentro do período indicado - 3o
trimestre de 2010, é inegável que foram efetuados recolhimentos pelas fontes
pagadoras indicadas, no ano calendário 2010, em valores muito superiores àqueles
objeto da intimação n° 120/2015 em epígrafe, que considerados como não
comprovados, ou como parcialmente comprovados.
Tenha-se presente, também, o fato de que, em relação a todo o ano calendário
2010, foram utilizados como créditos decorrentes de retenções pelas fontes pagadoras
indicadas, valores muito inferiores àqueles efetivamente retidos.
[...]
Do demonstrativo acima, extrai-se, em conclusão, que houve erro no
preenchimento da DIPJ relativa ao ano Calendário 2010, no que diz respeito aos
valores correspondentes ao IRPJ retido pelas fontes pagadoras - pessoas jurídicas de
direito público. Em procedimento de auditoria interna, foi posteriormente verificado
que os valores efetivamente retidos, conforme informações constantes nos Informes de
Rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras, e constantes dos próprios sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, correspondem a RS9.439.554,17 (nove
milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e
dezessete centavos).
Por outro lado, foram informados em DIPJ valores inferiores àqueles
efetivamente retidos. A somatória dos valores informados como retidos, na DIPJ
relativa ao ano calendário 2010, corresponde a R$5.508.878.00 (cinco milhões,
quinhentos e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais).
Assim, constatada a existência de um saldo credor, não constante na DIPJ,
correspondente a RS3.930.676,17 (três milhões, novecentos e trinta mil, seiscentos e
setenta e seis reais e dezessete centavos).
Deve ser lembrado que o contribuinte pretende usufruir de um alegado saldo
negativo de IRPJ existente no período de apuração correspondente ao 3o trimestre de 2010. Com
isso, as únicas retenções que importam para o deslinde dessa causa são aquelas de imposto de
renda e relativas às receitas tributadas no 3o trimestre de 2010. Em outras palavras, de nada vale
comprovar a existência de outras retenções, pois estas não afetam o saldo, positivo ou negativo,
do imposto de renda para o 3o trimestre de 2010.
Com isso, entendo que o recorrente está equivocado quando pretende demonstrar
o seu alegado direito em hipotéticas retenções de outros tributos e de outros períodos, que não
dizem respeito à apuração do IRPJ no 3o trimestre de 2010.
Assim, entendo que não assiste razão ao recorrente.
2
Fundamentos do acórdão
A decisão recorrida não reconheceu o total do direito de crédito pleiteado em
razão de o contribuinte não ter apresentado, à exceção de dois, os comprovantes de rendimentos
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.760 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946805/2015-81

das retenções apontadas na DCOMP, forçando uma análise restrita aos valores informados em
DIRF, conforme o seguinte excerto (fls. 310):
Registre-se que não foram juntados aos autos, nem quando intimada durante o
exame pela autoridade administrativa do direito creditório pleiteado, nem quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, momento propício para contraditar,
os comprovantes de rendimentos, documentos estes hábeis à comprovação pretendida
tal como dispõe a legislação aplicável, que demonstrassem valores de IRRF diversos
dos ora confirmados.
O recorrente inicia afirmando que a decisão recorrida teve como fundamento o
suposto fato de a compensação não ter sido homologada, conforme o seguinte excerto (fls. 335):
Indica, como uma das razões da manutenção do lançamento de multa de que se
trata, o fato de que "não teria havido a homologação das compensações", conforme se
extrai do trecho a seguir transcrito:
"De acordo com o Despacho Decisório n° de rastreamento 108899171 (fil. 120)
proferido pela DERAT São Paulo e emitido em 08/09/2015, não foram homologadas
as compensações declaradas nos PER/DCOMP anteriormente relacionados, tendo em
vista não ter sido apurado saldo negativo de IRPJ relativo ao 3 o trimestre de 2010
disponível: das parcelas de composição de crédito de IRRF retida na fonte no total de
RS1.652.558,72, foi ratificado somente o montante de R$495.218,77, valor este
insuficiente para quitar o IRPJ devida do período de RS 1.154.991,10. " (fls 303)
Entendo que o recorrente cometeu um equívoco, pois esse trecho do acórdão não
traz um fundamento da decisão recorrida, apenas relata o objeto do presente contencioso
administrativo, que é a decisão da Administração Tributária em não homologar a declaração de
compensação do contribuinte. Assim, não há o que apreciar nesse trecho.
O recorrente afirma que as retenções na fonte declaradas em DIRF possuem
valores superiores aos apontados na DCOMP e reclama do fato de a fiscalização, apesar disso,
ter exigido a comprovação das retenções por meio de informes de rendimentos, conforme o
seguinte excerto (fls. 335):
Em relação a todas as fontes pagadoras, verifica-se que o r. Acórdão reconhece
que o sistema DIRF (coluna cinco) aponta retenções em valores superiores àqueles
informados na PERDCOMP que contém o demonstrativo de crédito.
Não obstante aponte as informações constantes do sistema DIRF, como
parâmetro de comparação para a conferência dos valores dos créditos apontados na
PERDCOMP que contém o demonstrativo de crédito, a seguir, o r. Acórdão busca
afastar a força probatória das informações constantes nas bases de dados da própria
Receita Federal do Brasil indicando que as informações constantes nesse sistema não
seriam aptas a comprovar a composição das parcelas de crédito informadas pela ora
recorrente.
Indica que caberia à recorrente a apresentação de todos os informes de
rendimentos, procurando afastar a força probatória das retenções objeto de informação
pelas próprias fontes pagadoras e constantes nos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil centralizados por CNPJ, no sistema DIRF.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.760 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946805/2015-81

A inferência no sentido de que os únicos meios de prova aptos a comprovar as
retenções efetuadas pelas fontes pagadoras seriam os comprovantes de retenção
anuais, ou as cópias dos DARFs, procura induzir em eixo, além de negar a força
probante e a presunção de verdade atribuída às informações constantes nos próprios
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Entendo que é o recorrente quem está pretendendo induzir um erro, pois a decisão
recorrida considerou, sim, os valores declarados em DIRF, embora somente aqueles que diziam
respeito às receitas tributadas no período de apuração do saldo negativo requerido, conforme
expressamente declinado no acórdão atacado (fls. 309):
Assim, consultando-se as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras
anteriormente relacionadas tendo a interessada como beneficiária relativas ao código
de receita 6190, obtém-se IRRF referente ao 3o trimestre de 2010 (período de
01/07/2010 a 30/09/2010) a seguir discriminado:
A decisão recorrida reclamou da ausência dos comprovantes de rendimentos
objeto de intimação ao contribuinte somente em relação às retenções apontadas na DCOMP e
que não constavam em DIRF, conforme a seguinte transcrição (fls. 310):
Registre-se que não foram juntados aos autos, nem quando intimada durante o
exame pela autoridade administrativa do direito creditório pleiteado, nem quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, momento propício para contraditar,
os comprovantes de rendimentos, documentos estes hábeis à comprovação pretendida
tal como dispõe a legislação aplicável, que demonstrassem valores de IRRF diversos
dos ora confirmados.
Portanto, a reclamação do recorrente não possui suporte fático.
Logo em seguida, o recorrente faz as seguintes afirmações (fls. 336):
O r. Acórdão infere que os informes de rendimentos apresentados pelas fontes
pagadoras à ora recorrente não seriam documentos aptos a provar a liquidez dos
créditos informados em PERDCOMPs.
Infere ainda que os valores constantes nas bases de dados informatizadas da
Receita Federal do Brasil, no sistema DIRF, não poderiam lastrear a pretensão da
contribuinte, posto que os valores deveriam ser "rateados" proporcionalmente, em
relação aos rendimentos correspondentes a cada trimestre, conforme indicado nas
PERDCOMPs apresentadas.
Fato é que não se pode pretender afastar a possibilidade de que os
recolhimentos efetuados pelas fontes pagadoras sejam provados por outros meios,
dentre os quais, estão as informações constantes nos próprios sistemas informatizados
da Receita Federal do Brasil.
Entendo que tais afirmações são falsas, pois o seu conteúdo não pode ser
encontrado no texto do acórdão recorrido. O recorrente se confunde ou pretende confundir. De
toda sorte, seu percurso é ineficaz e ineficiente quanto ao objetivo de demonstrar o alegado
direito de crédito.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.760 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946805/2015-81

Prosseguindo, o recorrente afirma que as informações necessárias ao
reconhecimento do seu direito podem ser encontradas nos sistemas da Receita Federal, conforme
o seguinte excerto (fls. 337):
O segundo elemento de prova, que se apresenta ainda mais sólido no sentido de
comprovar, sem sombra de dúvida a liquidez e a certeza dos créditos, é o fato de que
todos os recolhimentos e retenções efetuados por todas as pessoas jurídicas, dentre as
quais as fontes pagadoras da ora recorrente, estão controladas pelos sistemas
informatizados de gestão de pagamentos disponível no ambiente e-cac da Receita
Federal do Brasil, pelo qual é possível comprovar e atestar, sem sombra de dúvida, a
existência de recolhimentos a título de imposto de renda retido na fonte, por parte das
fontes pagadoras da ora recorrente, valores estes que compõem e correspondem aos
parâmetros utilizados para o cálculo e apuração dos saldos negativos apontados como
créditos a serem compensados nas PERDCOMPs em epígrafe.
Verifico que a decisão recorrida analisou todos os informes de rendimentos
apresentados pelo contribuinte (somente dois), mas não se limitou a eles, pois também buscou
subsídios nos sistemas informatizados da Receita Federal, incluindo no direito de crédito em
questão as retenções que constavam em DIRF, embora não tenham sido apontadas na DCOMP.
Assim, o pedido do recorrente já foi atendido na decisão recorrida, não havendo
contraditório a ser sanado no presente julgamento quanto a esse tópico.
O recorrente reclama de que as retenções na fonte foram reconhecidas em valores
muito inferiores aos constantes das correspondentes DIRF, mesmo considerando o rateio das
retenções entre vários tributos, conforme o seguinte excerto (fls. 338):
Diga-se que com relação a todas as fontes pagadoras supra identificadas, não
foram apontados como créditos relativos a retenções efetuadas sob outros códigos de
receita que não aqueles correspondentes a retenções de imposto de renda na fonte, nas
PER/DCOMPS relativos ao 3o trimestre de 2010.
Pretende o r. Acórdão a desconsideração dos valores extraídos do sistema DIRF
e da DIPJ apresentada pela ora recorrente, como correspondentes às retenções de IRPJ
do período.
Ocorre que os valores considerados quando da composição dos créditos,
correspondem, efetivamente apenas aos valores correspondentes à IRPJ, e não aos
valores totais das retenções informadas.
Possível constatar, das próprias planilhas e demonstrativos constantes no r.
Acórdão, bem como naqueles trazidos ao processo pela ora recorrente, que os valores
considerados como correspondentes a IRPJ, e que compõem as parcelas de crédito,
equivalem exatamente à aplicação do percentual correspondente conforme
estabelecido na legislação de regência, e não à totalidade das contribuições englobadas
nos códigos de receita apontados - 1708 e 6190.
Verifico que, dentre todos os valores de IRRF apontados na DCOMP do
contribuinte, todos aqueles que constavam de DIRF foram acatados. Não existe dissenso em
relação ao rateio dos valores retidos entre os correspondentes tributos.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.760 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946805/2015-81

Entendo, ainda, que o recorrente toma como pouco relevante a diferença entre os
períodos abrangidos pela DIRF e pela apuração do IRPJ. Considerando que o saldo negativo em
tela diz respeito a um trimestre de 2010 e a DIRF aponta os pagamentos e retenções acumuladas
durante todo o ano de 2010, é óbvio que os valores não devem coincidir, em regra. Essa
divergência não aponta um erro, muito pelo contrário. Aqui, o recorrente não contradiz de forma
direta as glosas laboradas, limitando-se a levantar dúvidas baseadas em infundadas suposições, o
que não é suficiente para infringir a decisão recorrida.
3
Periodicidade da apuração
O recorrente principia esse tópico apontando alegadas irregularidades na apuração
das retenções laborada na decisão recorrida, conforme o seguinte excerto (fls. 339):
Importa notar que com relação a inúmeras fontes pagadoras, o r. Acórdão
silencia a respeito de terem sido as retenções comprovadas, seja através dos
comprovantes de rendimentos, seja através da DIRF, assim como deixa de mencionar
se tais valores teriam sido computados quando da formalização do despacho decisório.
Dos valores apontados às, como se correspondentes aos rendimentos e às
retenções pertinentes ao 3o trimestre de 2010 (sic) importa notar que tais valores
afiguram-se incongruentes, em comparação ao total de rendimentos e ao total de
retenções identificados em relação ao ano calendário.
Entendo que não assiste razão ao recorrente. A decisão recorrida sintetizou em
uma tabela (fls. 309) todas as retenções extraídas das DIRF passíveis de serem consideradas no
saldo negativo de CSLL do 3o trimestre de 2010, pontuando o fato de o contribuinte não ter
juntado comprovantes de rendimentos, o que resultou em um montante maior de retenções
reconhecidas, embora ainda em valor menor do que apontado na DCOMP.
Também não prospera a reclamação da alegada incongruência com os valores
constantes nas DIRF, pois, conforme o próprio recorrente esclarece em outro momento, as
retenções de algumas receitas devem ser rateadas entre vários tributos.
Adicionalmente, diga-se que os valores declarados em DIRF são anuais e os
valores a serem considerados são apenas aqueles tributados no 3o trimestre de 2010.
O recorrente prossegue explicando a natureza da sua atividade e a dinâmica da
prestação dos seus serviços e dos correspondentes pagamentos, conforme o seguinte excerto (fls.
340):
Outra particularidade corresponde ao fato de que a grande maioria dos
tomadores são pessoas jurídicas de direito públicos, órgãos estatais, fundações e
empresas de economia mista. As especificidades da legislação de regência em relação
a tais pessoas jurídicas tem por consequência dois fatos: o primeiro, que todos os
pagamentos por elas efetuados devem ter previsão normativa, e prévia autorização: o
segundo, que a apresentação de declarações e demonstrativos aos fornecedores e
prestadores de serviços tem periodicidade e prazos específicos.
A conjugação destes dois fatos tem por consequência, muitas vezes, o atraso na
realização dos pagamentos, bem como na entrega das declarações e demonstrativos
relativos àqueles e às respectivas retenções, aos seus fornecedores e prestadores de
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.760 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946805/2015-81

serviços. Ao contrário do que quer fazer crer o r. Acórdão, os informes de rendimentos
são apresentados pelas fontes pagadoras somente no início do ano calendário
subsequente, e não a cada trimestre.
Assim, toma-se possível apurar a existência de saldo negativo ou IRPJ a pagar
apenas após o fornecimento dos demonstrativos, no início do exercício posterior, e não
a cada término de trimestre.
O recorrente não esclarece qual seria a consequência do fato narrado para o
deslinde da presente questão e não traz qualquer evidência que pudesse permitir a verificação e
mensuração dos efeitos dos fatos narrados. Trata-se de argumento genérico que em nada ajuda
para esclarecer o objeto do presente processo, pelo que deve ser afastado.
4
Juros
O recorrente aponta que o prazo legal para o julgamento de um processo
administrativo é de 360 dias e requer que não haja incidência de juros de mora sobre o presente
crédito tributário a partir da expiração desse prazo, conforme o seguinte excerto (fls. 343):
Cediço na Jurisprudência judicial e administrativa que o prazo para julgamento
de processos administrativos é de 360 dias, contados da apresentação da Impugnação
ou da Manifestação de Inconformidade. Importa lembrar, a respeito do tema, que a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional expressou formalmente posicionamento em
sentido convergente, ao determinar que não serão opostos recursos quando a decisão
proferida determinar a realização de julgamento pela Receita Federal do Brasil no
prazo de 360 dias [...].
Diante de todo o exposto, é que se requer não sejam computados / exigidos os
juros, no período que ultrapassar este limite temporal.
O artigo 24 da Lei no 11.457/2007 dispõe que “é obrigatório que seja proferida
decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo
de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.”. Contudo, essa lei não
determina os efeitos do não cumprimento desse prazo. Assim, não existe impedimento legal para
a aplicação do artigo §3o do artigo 61 da Lei no 9.430/1996, o qual determina a incidência de
juros de mora, verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
[...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Assim, entendo que o requerimento do recorrente não possui fundamento legal,
devendo ser indeferido.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.760 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946805/2015-81

5
Conclusão
Considerando todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário, devendo ser mantida a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 446
DF CARF MF
Original